Tribunal: TJMT
Processo: 1000510-90.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000510-90.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CELIO DE SOUZA - CPF: 970.999.291-00 (AGRAVADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. MULTA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. MAJORAÇÃO DA SANÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o caráter manifestamente infundado do agravo interno e aplicou multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, porém no percentual mínimo e sem fundamentação.

Fato relevante. A parte embargante apontou omissão quanto à ausência de motivação para a fixação da multa no patamar mínimo, considerando a reiteração da conduta abusiva e o intuito manifestamente procrastinatório do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à fundamentação da sanção aplicada e se é cabível a majoração da multa por litigância protelatória com efeitos infringentes nos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura omissão relevante a ausência de fundamentação quanto ao percentual da multa imposta com base no art. 1.021, § 4o, do CPC, especialmente diante do reconhecimento expresso do caráter protelatório do recurso.

A majoração da penalidade para 5% do valor atualizado da causa atende à finalidade dissuasória e pedagógica da norma, considerando a reiteração da conduta e a capacidade econômica da parte, não sendo desproporcional.

Cabem efeitos infringentes nos embargos de declaração quando a correção da omissão altera o resultado do julgamento anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. A ausência de fundamentação quanto ao percentual da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. É legítima a majoração da multa para 5% do valor atualizado da causa, quando reconhecido o caráter manifestamente protelatório do recurso e a conduta reiterada da
parte.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Célio
d
e Souza
contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo
Banco
d
o Brasil
S.A., mantendo decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento na sua inadequação ao rito dos Juizados Especiais Cíveis.

O acórdão embargado, além de manter a inadmissibilidade recursal, aplicou multa por litigância protelatória no percentual de 1% so
bre o valor atualizado da causa,
nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

O embargante alega que houve omissão e contradição no julgado, uma vez que:

O acórdão reconheceu expressamente o caráter abusivo e infundado do recurso interposto pela instituição financeira;

Ainda
assim, aplicou sanção mínima, desproporcional frente
à gravidade da conduta e à capacidade econômica da parte infratora;

A multa, inferior a R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais)
, seria
inócua
para fins pedagógicos e desprovida de efetividade.

Requer a majoração da multa para 5%, para que a penalidade cumpra sua função sancionatória e dissuasiva, conforme os princípios que regem o processo civil contemporâneo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Conheço dos embargos, por preenchidos os requisitos legais (CPC, art. 1.022, II).

O acórdão embargado reconheceu, de forma expressa, que o agravo interno interposto pelo Banco do Brasil:

Foi apresentado em manifesta desconformidade com o rito dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95
e Enunciado
FONAJE no 15);

Revelou
intenção protelatória, já identificada em outras ocasiões pela jurisprudência local;

Causou
tumulto processual injustificado e ônus à parte contrária e ao Judiciário.

Diante desse quadro, aplicou multa por litigância protelatória com base no art. 1.021, § 4o do CPC, que autoriza:

“Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da
causa.”

Contudo, embora tenha reconhecido a gravidade da conduta, o acórdão não fundamentou os motivos que levaram à fixação da multa no seu patamar mínimo. Trata-se, portanto, de omissão relevante, pois a norma exige decisão fundamentada quanto ao percentual adotado.

Além disso, o valor de R$ 230,15 (equivalente a 1%) é irrisório diante do porte financeiro da instituição recorrente e não atende à finalidade sancionatória, repressiva e dissuasiva da multa, especialmente em contexto de reincidência de práticas semelhantes.

O CPC e a jurisprudência moderna impõem que a sanção tenha proporcionalidade real com o grau de reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do infrator. A manutenção do percentual mínimo representaria, na prática, estímulo à reiteração de práticas abusivas por parte de grandes litigantes, violando os princípios da boa-fé processual, celeridade e eficiência jurisdicional.

Assim, deve ser sanada a omissão do acórdão embargado, com a consequente majoração da multa para o patamar máximo de 5%, como autorizado pelo art. 1.021, § 4o, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
acolho
os presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos, para suprir a omissão identificada
com a consequente
majoração da multa
para o patamar de
5%
, sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.o
9.099
/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025